Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-82.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020508-82.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA, APLICABILIDADE DE NORMAS ESTADUAIS E LICENÇA AMBIENTAL VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Apelação, no qual se reformou sentença e se julgou improcedente o pedido de desconstituição do Termo de Embargo Ambiental no 1096009324. O embargante alega omissão quanto: (i) ao reconhecimento da condição de área rural consolidada antes de 22.07.2008; (ii) à aplicação do § 5o do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017, com redação dada pelo Decreto no 288/2023; e (iii) à consideração da licença ambiental vigente (APF no 24784/2023), emitida pela SEMA/MT.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da área como consolidada antes de 22.07.2008; (ii) apurar se o acórdão deixou de apreciar norma estadual que trata da manutenção da condição de área consolidada; e (iii) examinar se houve omissão quanto aos efeitos jurídicos da licença ambiental vigente emitida após a infração.

III. Razões de Decidir

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, mas apenas à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada consolidação da área antes de 22.07.2008, concluindo que as provas constantes nos autos (imagens de satélite e ausência de comprovação técnica) afastam a configuração de área rural consolidada, nos termos da Lei 12.651/2012.

5. A eventual divergência quanto à valoração das provas não configura omissão, mas inconformismo da parte com o mérito da decisão.

6. O § 5o do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017, embora não citado expressamente, teve seus pressupostos fáticos analisados, sendo constatada a ausência de comprovação da ocupação anterior a julho de 2008 e de uso contínuo da área, razão pela qual não houve omissão.

7. A emissão posterior da licença ambiental (APF no 24784/2023) não tem o condão de regularizar infrações pretéritas, conforme jurisprudência consolidada e fundamentos do próprio acórdão, o qual ressaltou que documentos emitidos com base em declarações unilaterais não afastam a presunção de legalidade do ato administrativo ambiental.

8. A pretensão de rediscussão da matéria e de obtenção de efeitos modificativos, sem a demonstração de vícios no acórdão, é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de dados em base pública ou registros unilaterais não substitui a comprovação técnica exigida para o reconhecimento de área rural consolidada anterior a 22.07.2008.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a fundamentação analisa os critérios normativos aplicáveis ao caso concreto.

3. A emissão posterior de licença ambiental não tem eficácia para convalidar infrações ambientais pretéritas, especialmente quando não demonstrado que a atividade era previamente autorizada.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.651/2012, art. 3o, IV; Decreto Estadual no 1.031/2017, art. 48 e § 5o (com redação do Decreto no 288/2023); Decreto Federal no 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Eloir Henrique Paleare, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que foi provido, reformando a sentença prolatada e julgando improcedente o pedido de desconstituição do Termo de Embargo Ambiental no 1096009324.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão pois não teria sido considerado o reconhecimento da condição de área consolidada da propriedade antes de 22.07.2008, alegadamente incontroversa e baseada em dados oficiais da SEMA/MT.

Aduz que há omissão no acórdão, pois não teria sido apreciada a aplicação do § 5o do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017, com redação dada pelo Decreto no 288/2023, que estabelece que a área consolidada não perde essa condição, salvo se o proprietário requerer voluntariamente sua recategorização;

Ainda, afirma que o acórdão é também omisso, pois não teriam sido considerados os efeitos jurídicos da licença ambiental vigente (APF no 24784/2023), emitida pela SEMA/MT, cuja existência autorizaria a suspensão da penalidade de embargo, conforme o art. 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Aduz, ainda, pedido de prequestionamento quanto à matéria debatida, ante a existência de decisões conflitantes no próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso sobre a temática.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, a Embargante insurge-se contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Apelação, que foi provido, reformando a sentença prolatada e julgando improcedente o pedido de desconstituição do Termo de Embargo Ambiental no 1096009324.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Com efeito, quanto ao primeiro ponto, que é a alegação de que o perímetro objeto do embargo recai sobre área consolidada antes de 22.07.2008 e que tal informação seria incontroversa por constar da base pública da SEMA/MT, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente o tema, ao afirmar que:

“(...) não houve qualquer prova pericial ou técnica produzida nos autos capaz de demonstrar que a área onde foi lavrado o auto de infração se enquadra como área rural consolidada, nos termos do inciso IV do artigo 3o da Lei 12.651/2012. Ao contrário, as imagens de satélite colacionadas pela SEMA apontam que houve supressão entre 2019 e 2020, com regeneração até 2019, afastando, portanto, a alegada ocupação anterior a 22/07/2008.”

A alegação de que a informação estaria disponível no Geoportal da SEMA e que tal dado teria sido consultado pelo juízo de origem não constitui omissão da decisão embargada, mas sim divergência quanto à valoração das provas produzidas.

Ademais, o acórdão deixou claro que considerou insuficiente a prova unilateral apresentada pelo autor, inclusive a documentação extraída do CAR e a APF, emitidos posteriormente à suposta infração. Veja-se:

“[...] O croqui do Cadastro Ambiental Rural (CAR), indicando possível área consolidada, juntado aos autos (id. 286147895), é um mero registro contendo informações unilaterais fornecidas pelo próprio proprietário, não possuindo força probatória capaz de prevalecer sobre as imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto e anexadas ao Termo de Embargo, as quais, conforme já ressaltado, constituem meio de prova idôneo para comprovar a ocorrência da infração ambiental.

Ademais, nos termos do artigo 48, do Decreto Estadual n. 1.031/2017, para que seja validada a área consolidada, há que ser comprovada a consolidação anterior a julho de 2008, bem como que o local está sendo continuamente utilizado, fatos que não estão demonstrados nos autos.

Confira o seguinte dispositivo legal:

“Art. 48 Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.”

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer documento capaz de comprovar que a consolidação da área tenha ocorrido em data anterior a 22 de julho de 2008. [...]”

No que se refere ao segundo ponto, que consiste na alegada omissão quanto ao § 5o do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017, alterado pelo Decreto no 288/2023, igualmente não se verifica tal vício.

Embora o dispositivo legal não tenha sido expressamente citado no acórdão, a análise da consolidação da área foi feita com base nos critérios legais vigentes, e a conclusão foi no sentido de que a ocupação anterior a 22/07/2008 não foi tecnicamente comprovada.

Assim, não se trata de ausência de enfrentamento da norma, mas sim da constatação de que a situação fática não se enquadrava na hipótese legal que permitiria o reconhecimento da consolidação.

Por fim, quanto à licença ambiental vigente (APF – Autorização Provisória de Funcionamento), o voto condutor do acórdão destacou que:

“(...) os documentos como CAR e APF, emitidos com base em declarações unilaterais e após a infração, não têm força probatória suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo ambiental.”

Com isso, também se afasta a alegação de omissão quanto aos efeitos jurídicos da licença ambiental, tendo o julgado compreendido que sua emissão posterior não tem o condão de regularizar ou convalidar a infração constatada.

A existência de licenciamento ambiental válido não impede, por si só, a imposição de sanções administrativas por infrações pretéritas, especialmente quando não se comprova que a atividade foi previamente autorizada ou que a licença cobria o período da supressão constatada.

Assim, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Eloir Henrique Paleare.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025